Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704164-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLÉRIA CUNHA DE NARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66126087, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ANA CLÉRIA CUNHA DE NARDI, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 67934502), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.326 (RE 1.496.204), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 9/10/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 25834670): CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. 1. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada no RE 729.107, deve-se aplicar o teto vigente quando da constituição do título executivo, mesmo que ainda não tenha sido expedida a requisição. 2. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Negou-se provimento ao Agravo de instrumento. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014